Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702282-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS PACIENTE: RAYSSON LUAN DA MOTA FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAYSSON LUAN DA MOTA FERNANDES, preso em 29/12/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal e arts. 304 e 305 da Lei 9.503/97 (lesão corporal de natureza grave, omissão de socorro e evasão do local dos fatos), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Os autos vieram para esta Relatoria após encaminhamento do Superior Tribunal de Justiça, em decorrência de decisão do e. Ministro Humberto Martins, pela qual foi declarada a incompetência daquele Tribunal Superior para apreciação o feito (download - p. 122-123). Ocorre que a certidão de ID 22687608 anota como prevenção o HCCrim 0753404-55.2020.8.07.0000, no qual se observa, de seu andamento processual, que o feito foi arquivado após decisão de perda do objeto, porque o paciente foi solto pelo juízo de piso e então, na ocasião, a defesa requereu o arquivamento. Confiram-se as informações: “O ora paciente RAYSSON LUAN DA MOTA FERNANDES, foi autuado em flagrante delito pela autoridade policial da 31a Delegacia de Polícia, como incurso no art. 129 §1o II, do Código Penal e artigos 304 e 305 da Lei 9.503/97 (APF 986/2020-31aDP). No NAC, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Os autos foram remetidos a este Juízo e a Defesa requereu a revogação da prisão. Com o parecer favorável do Ministério Público, foi proferida em 12/201/2021 decisão de concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança e imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (autos 0710271-45.2020.8.07.0005). A fiança foi paga e expedido o alvará de soltura em favor do paciente. Segue anexa cópia da decisão de concessão da liberdade provisória e do alvará de soltura. São as informações. Reitero a Vossa Excelência protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários” (ID 22542144 do HC 0753404-55.2020.8.07.0000). Assim, como o presente habeas corpus trata do mesmo inquérito, do mesmo paciente e inclusive com a mesma petição inicial, e o paciente foi solto, tenho que igualmente perdeu seu objeto. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021 16:53:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator